Tribunal: TJDFT
Processo: 0722218-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ESTATUTO DA ADVOCACIA, LEI No 8.906/94. AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. DIREITO A FÉRIAS REMUNERADAS. AUSÊNCIA. RESILIÇÃO CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. PRINCÍPIOS DO PACTA SUNT SERVANDA E DA AUTONOMIA PRIVADA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
1. O contrato de prestação de serviços advocatícios é regido pelo Estatuto da Advocacia, Lei no 8.906/94, o qual estabelece que a relação havida entre as partes, nesse tipo de contrato, não configura relação de emprego. Desse modo, não havendo relação empregatícia, não há que se falar em direito a férias.
2. É imperiosa a observância aos termos pactuados no contrato entabulado entre as partes, conforme determinam os princípios do pacta sunt servanda e da autonomia privada.
3. A revelia acarreta presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, razão pela qual o pedido só será julgado procedente se assim autorizarem as provas colhidas.
4. Apelo não provido.